Tribunal: TJMT
Processo: 1016881-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1016881-91.2019.8.11.0000
Recorrente : AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA e outros
Recorrido : HAROLDO CANAVARROS SERRA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 49374985):
“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO JUDICIAL CELEBRADA ENTRE OS AUTORES E APENAS UM DOS CORRÉUS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE EM RELAÇÃO AO CORRÉU NÃO PARTICIPANTE DA TRANSAÇÃO COM CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA LEGAL (CPC, ART. 966, V) E COMETIMENTO DE ERRO DE FATO (CPC, ART. 966, VIII) – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA AO SISTEMA DO ART. 85 DO CPC – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO À DECRETAÇÃO DA RESCISÃO DA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA FIXADA SOB ESTRITA OBEDIÊNCIA LEGAL – PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APLICAÇÃO DA REGRA DO §8o DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DO AJUSTE EM SEDE RESCISÓRIA – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A violação ao dispositivo legal, para fins de rescisão da sentença, nos termos do art. 966, V, do CPC, há que ser frontal e evidente, sendo necessário que a interpretação dada pela sentença seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.
2. Escorreita a sentença que, reconhecendo a ilegitimidade do corréu não participante de transação celebrada entre os autores e apenas um dos corréus, embora decida pela homologação da transação, dá continuidade ao feito e decreta a extinção do processo sem resolução do mérito em relação àquele, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios nos estritos moldes do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, não sendo cabível a rescisão da sentença, com apoio no art. 966, V e VIII, do CPC, sob a alegação de descabimento da fixação da verba honorária em virtude da transação, ou de que o montante é excessivo, eis que os honorários, no percentual de 10 a 20% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o), são consectários da sucumbência obrigatoriamente devidos mesmo no caso de extinção sentencial do processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 85, §6o).” (N.U 1016881-91.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/07/2020).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que “o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em patamares exorbitantes demonstra a inequívoca ocorrência de hipótese de rescisão prevista no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, justificando o exercício do juízo rescindendo”.
Afirma que o recurso deve ser admitido, “a fim de adequar a condenação da verba honorária na ação originária, de modo suficiente a remunerar razoavelmente o causídico da parte Recorrida com a aplicação de juízo de equidade, em observância ao §8o, do art. 85, do CPC e lastreado nos entendimentos exarados nos acórdãos paradigmas trazidos à baila”.
Aduz que “ao homologar o acordo efetuado entre os Recorrentes e a parte BS MASTER, ainda na fase instrutória, o magistrado equivocadamente julgou extinto o feito, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em relação ao Recorrido Assinado HAROLDO CANAVARROS SERRA, condenando os Recorrentes ao pagamento das respectivas custas, despesas e o valor exorbitante em honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa de R$ 4.864.677,59, nos termos do art. 85, §2o do CPC, mesmo com o Recorrente HAROLDO CANAVARROS SERRA expressamente não ter se oposto a íntegra do acordo, através de petição colacionada aos autos, sendo passível, portanto de hipótese de rescisão, conforme o entendimento desta Colenda Corte nos julgados análogos ao presente caso”, apontando a existência de afronta aos artigos 85, § 8o e 487, III, “b”, ambos do CPC.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial, salientando que existem julgados que aplicaram entendimento diverso ao exposto pelo acórdão recorrido.
Recurso tempestivo (id. 51819987).
A decisão de id 52360966 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pretendido pela parte Recorrente.
Contrarrazões (id. 53867493).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
Em breve síntese, a Recorrente pretende que seja reconhecida a violação ao art. 85, § 8o, do CPC, ao argumento de que o valor dos honorários advocatícios quando fixados de maneira exorbitante deve ser revisto, devendo serem fixados com base na equidade.
A colenda câmara, por sua vez, desproveu o pedido resisório entendendo que o montante fixado a título de honorários advocatícios não é excessivo, vejamos (id 49374986):
“Ex positis”, por não visualizar qualquer traço de violação a qualquer norma jurídica, nem cometimento de erro de fato, julgo improcedente o pedido, e condeno os autores à perda do depósito inicial e mais ao pagamento de ônus sucumbenciais, inclusive de honorários advocatícios, estes que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII